Tribunal: TJES
Processo: 5003087-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003087-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUVERSINO MARIN BETTINI
AGRAVADO: R. MOREIRA EIRELI e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento n° 5003087-11.2022.8.08.0000
Recorrente: Juversino Marin Betini
Recorrido: R Moreira Eireli e Banco Sorocred S/A Múltiplo
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
JUVERSINO MARIN BETINI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 2428605) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0001327-60.2021.8.08.0061) ajuizada em desfavor de
R MOREIRA EIRELI
e
BANCO SOROCRED S/A MÚLTIPLO
, cujo
decisum
postergou a análise da tutela de urgência postulada na exordial, por entender necessário o contraditório prévio.
Inconformado, o Recorrente argumenta, em síntese, que: (
I
)
“Em meados de dezembro de 2020, o agravante deslocou-se de sua cidade até a loja da primeira agravada, em Cachoeiro de Itapemirim, e lá adquiriu uma máquina de lavar roupas. A compra teve pagamento à vista. Mas ainda na loja, ofertaram ao agravante um cartão de crédito da agravada, o qual possui como administradora a segunda agravada”
; (
II
)
“o agravante reside em zona rural que não é assistida pelos Correios e Telégrafos do Brasil. Por essa razão, disse a vendedora da primeira agravada que o cartão supra chegaria na própria loja, podendo o agravante retirá-lo o quanto antes chegasse”
; (
III
)
“o agravante jamais recebeu o cartão, fosse na loja ou por entrega realizada pelos Correios e Telégrafos do Brasil, mas ainda assim há nele vinculado um suposto débito de R$ 4.521,70 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta centavos)”
; (
IV
)
“as agravadas incluíram o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, trazendo-lhe diversos transtornos”
; (
V
)
“o fumus boni iuris pode ser verificado através de todo complexo probatório acostado aos autos que comprovam a cobrança indevida pelas agravas, tendo em vista que o agravante não recebeu o cartão de crédito”
; (
VI
)
“o periculum in mora está relacionado ao fato de a parte agravante estar sendo coagido a pagar a exorbitante quantia de R$ 4.521,70 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta centavos), bem como a inscrição do suposto débito no cadastro de inadimplentes”.
Desta forma, postula pela concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal, bem como pela atribuição de efeito ativo ao presente Agravo de instrumento,
“para que os agravados suspendam imediatamente a aludida cobrança de R$ 4.521,70 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta centavos) referente ao cartão de crédito não utilizado, bem como retire o nome do agravante dos cadastros de inadimplência no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária”
.
Inicialmente, cumpre registrar que por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida a Decisão id. 2487381, oportunidade em que acolhida a tutela de urgência recursal, sob os seguintes fundamentos, em síntese:

“No caso sub examem, verifica-se que o Recorrente ingressou com Ação Ordinária em desfavor dos Recorridos, argumentando que seu nome fora incluído no cadastro de inadimplentes em razão de uma dívida oriunda da utilização de cartão de crédito, o qual, entretanto, nunca recebeu em sua residência, desconhecendo totalmente a origem do débito que lhe é imputado.

Com o intuito de sustentar a tese exordial, o Recorrente colacionou aos autos comprovante de que inscrição levada a efeito perante o SPS – Serviço de Proteção ao Crédito – realizado pela empresa “SOROCRED CRÉDITO FINANCIAMENTO”, relacionado a um débito com data de vencimento em 10/03/2021 (id. 2428605, pg. 13/14), além de um documento (id. 2028605, pg. 17) emitido pela referida empresa, em seu nome, constando informações acerca da emissão de um cartão de crédito, com dados que permitiriam a sua utilização apenas na data de 04/12/2020, e que o “cartão físico” seria entregue em seu endereço, no prazo de 20 (vinte) dias.

Nesse contexto, a despeito da ausência de juízo formado na origem, tenho que os elementos constantes dos autos se afiguram suficientes, em sede preliminar, ao acolhimento da pretensão de retirada do nome do Recorrente do cadastro de inadimplentes.

Isto porque, ostenta inquestionável relevância as alegações de que: (I) o Recorrente nunca recebeu o “cartão físico” em sua residência; (II) a dívida que ensejou a inscrição no cadastro de inadimplentes possui vencimento no mês de março/2021; e (III) a utilização do cartão impresso estaria restrito a compras efetuadas no dia 04/12/2020.

Não se pode desconsiderar, ademais, que a relação jurídica versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, sendo certo que em princípio afigura-se de todo impossível ao Recorrente efetuar prova de fato negativo concernente ao noticiado fato de não haver recebido o mencionado “cartão de crédito físico” e da sua não utilização.

Desta forma, em juízo sumário de cognição, tenho que os elementos constantes dos autos se afiguram suficientes ao acolhimento da tutela de urgência recursal, sobretudo se considerada a ausência de periculum in mora inverso, posto que, caso posteriormente comprovada a existência da relação jurídica e regularidade da dívida cobrada, poderá ser novamente procedida à inscrição do Recorrente no cadastro de inadimplentes”.

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.
Isto porque, consoante salientado, o Recorrente logrou êxito em demonstrar a verossimilhança das alegações concernentes à indevida inscrição de seu nome no cadastro do SERASA, haja vista a cobrança de um suposto “débito com data de vencimento em 10/03/2021”, cuja data se revela incompatível, inclusive, com as condições de uso do cartão, o qual “estaria restrito a compras efetuadas no dia 04/12/2020”, sendo que o próprio Recorrente nega haver efetuado qualquer compra com o cartão, bem como, o seu efetivo recebimento.
Associado a isso, não houve qualquer informação trazida aos autos pelos Recorridos que, embora devidamente intimados, permaneceram silentes, reforçando, assim, a necessidade de confirmação dos termos da Decisão id. 2487381, limitada, contudo, à retirada do nome do Recorrente do cadastro de proteção ao crédito, sem prejuízo de que o valor cobrado seja objeto de melhor no transcorrer da instrução processual.
Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao presente Recurso Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro delineada.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento n° 5003087-11.2022.8.08.0000
Recorrente: Juversino Marin Betini
Recorrido: R Moreira Eireli e Banco Sorocred S/A Múltiplo
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECORRIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SUPOSTO DÉBITO ORIGINÁRIO DE COMPRA EFETUADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS COMPROVADOS. BAIXA NA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. REGULARIDADE DA DÍVIDA. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
Consoante entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, “reputa-se recorrível a decisão que posterga análise de pedido provisório, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).
II.
Na hipótese, verifica-se que o Recorrente ingressou com Ação Ordinária em desfavor dos Recorridos, argumentando que seu nome fora incluído no cadastro de inadimplentes em razão de uma dívida oriunda da utilização de cartão de crédito, o qual, entretanto, nunca recebeu em sua residência, desconhecendo totalmente a origem do débito que lhe é imputado.
III.
O Recorrente colacionou aos autos comprovante de que inscrição levada a efeito perante o SPS – Serviço de Proteção ao Crédito – realizado pela empresa “SOROCRED CRÉDITO FINANCIAMENTO”, relacionado a um débito com data de vencimento em 10/03/2021 (id. 2428605, pg. 13/14), além de um documento (id. 2028605, pg. 17) emitido pela referida empresa, em seu nome, constando informações acerca da emissão de um cartão de crédito, com dados que permitiriam a sua utilização apenas na data de 04/12/2020, e que o “cartão físico” seria entregue em seu endereço, no prazo de 20 (vinte) dias.
IV.
A relação jurídica versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, sendo certo que em princípio afigura-se de todo impossível ao Recorrente efetuar prova de fato negativo concernente ao noticiado fato de não haver recebido o mencionado “cartão de crédito físico” e da sua não utilização.
V.
Resulta demonstrada a verossimilhança das alegações concernentes à indevida inscrição de seu nome no cadastro do SERASA, haja vista a cobrança de um suposto “débito com data de vencimento em 10/03/2021”, cuja data se revela incompatível, inclusive, com as condições de uso do cartão, o qual “estaria restrito a compras efetuadas no dia 04/12/2020”, sendo que o próprio Recorrente nega haver efetuado qualquer compra com o cartão, bem como, o seu efetivo recebimento.
VI.
Não houve qualquer informação trazida aos autos pelos Recorridos que, embora devidamente intimados, permaneceram silentes, reforçando, assim, a necessidade de confirmação dos termos da Decisão id. 2487381, limitada, contudo, à retirada do nome do Recorrente do cadastro de proteção ao crédito, sem prejuízo de que o valor cobrado seja objeto de melhor no transcorrer da instrução processual.
VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.